Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726518-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LIOMAR SANTOS TORRES RECORRIDOS: ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES, DEIZIMAR DA CONCEIÇÃO TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BENS. ALIENAÇÃO. NULIDADE. INEFICÁCIA DA CESSÃO DE VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E HEREDITÁRIOS. LEGALIDADE. BENS NÃO INDIVIDUALIZADOS AO TEMPO DA CESSÃO. 1. No caso, a decisão agravada concluiu que a transferência de eventuais direitos da meeira sobre fração de imóvel de titularidade do falecido é nula e ineficaz, sob o fundamento da indivisibilidade do acervo hereditário e da necessidade de proteção de interesse de incapaz. 2. A parte agravante afirma que o contrato firmado não possui o espólio como cedente, mas exclusivamente Rosa Maria da Conceição Tavares, na condição de meeira. Todavia, os bens não estavam individualizados ao tempo da cessão, sem olvidar que a transação envolveu “área a ser delimitada à escolha do cessionário”, em flagrante disposição de direito alheio. Ademais, conforme registrado na decisão e não impugnado neste recurso, a circunstância do agravante patrocinar a cedente no incidente de remoção de inventariante confirma o conhecimento da parte sobre a necessidade de prévia autorização judicial para a disposição de bens do acervo hereditário. Assim, é clara a ineficácia do contrato perante o espólio. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 612 do Código de Processo Civil, defendendo que não faz parte de nenhum dos polos da relação processual objeto dos autos originários, não se justificando a declaração de nulidade do contrato firmado com a meeira Rosa Maria da Conceição Tavares decorre do pagamento de serviço de advocacia prestado. Informa que apenas noticiou a referida avença no juízo do inventário para resguardar eventuais direitos, ressaltando a ausência de vinculação com o mencionado processo judicial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 612 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes pretendidos pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005